Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. COBRANÇA. REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Se no procedimento administrativo para verificação de fraude em equipamento que mede energia elétrica, a concessionária do serviço público obedece a todos os trâmites descritos no art. 129 da Resolução n. 414 da ANEEL, fatos estes devidamente demonstrados em sede de prova pericial realizada em Juízo, não há que se falar em nulidade no procedimento administrativo.
3. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos do art. 130, da Resolução n. 414 da ANEEL.
4. Recurso conhecido e desprovido.